Tribunal: STF
Processo: HC 248155
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO 
DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE  DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gildo Lopes Porto Júnior e outra, advogados, em 28.10.2024, em benefício de Cleidson Maia dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 10.10.2024, pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 772.813/BA, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



O caso



    2. Consta do processo que, em 22.2.2022, foi decretada a prisão preventiva do paciente e de outros trinta e três acusados pelo juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA (Processo n. 8001791-78.2022.8.05.0001), pelos fatos e fundamentos a seguir: 



    “Trata-se de REPRESENTAÇÃO pela DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, SEQUESTROS DE BENS E BUSCA E APREENSÃO, formulada pela autoridade policial do Departamento de Polícia Federal – ID 174441318 e documentos ID 174441334/174450841, bem como pelo Ministério Público do Estado da Bahia (ID 177256573), com base no I.P nº 2020.0044326-SR/PF/BA e Informação de Polícia Judiciária nº 25/2021-GISE/DRE/DRCOR/SR/PF/BA, em desfavor dos investigados (...), visando à apuração dos crimes previstos no art. 2º, §3º, §2º da Lei 12.850/2013, art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 1º da Lei 9.613/1998, que seriam em tese praticados por integrantes da orcrim denominada Bonde do Maluco – BDM, supostamente liderados por CRISTIANO DA SILVA MOREIRA, vulgos ‘Dignow’, grupo esse localizado em Salvador/BA com ramificação em outros municípios do Estado. 



    Aponta a Polícia Federal, nesse sentido, que, após a instauração do referido IP, foi representado pelo cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do investigado Cristiano da Silva Moreira, em endereço na cidade de Indaiatuba/SP, que seria líder de orcrim, encontrando-se foragido à época, o que foi deferido por este juízo, nos autos do processo de nº 0504885-84.2020.8.05.0001, culminando com a apreensão de celulares, veículos e dinheiro, e posterior prisão de Cristiano (ID 174441318 – Pág. 5). 



    Acrescenta que, nos autos citados, foi autorizado o acesso ao conteúdo dos celulares apreendidos em posse de Cristiano da Silva Moreira, ensejando a elaboração do Laudo nº 611/2020 – STEC/SR/PF/BA, usado como base para a elaboração da 
Informação de Polícia nº 25/2021 – GISE/DRE/DRCOR/SR/PF/BA, oportunidade em que foram descritos os principais acontecimentos relacionados à atividade criminosa supostamente praticada pela orcrim ‘BDM’ sob o alegado comando do investigado Cristiano (ID 174441318 –Pág. 6). 



    Outrossim, refere a autoridade representante que o Estado da Bahia passa por aumento do número de homicídios, oscilando entre a primeira e a segunda posição entre todos os estados brasileiros com maior número de mortes violentas, altos índices esses que teriam relação com disputas por território entre as facções criminosas baianas, sendo que a principal delas seria a ‘BDM’ (ID 174441318 – Pág. 7). 



    Lado outro, aponta a PF que em grupo de aplicativo WhatsApp constante em celular encontrado na posse do investigado Cristiano (item 4.1 da Informação Policial nº 25/2021), foi possível identificar a configuração do crime de organização criminosa supostamente praticado pelos integrantes do grupo, sendo que, inicialmente, tratam da situação de presos pertencentes ao ‘BDM’ que estavam na Penitenciária de Serrinha/BA, além de conflito com custodiados pertencentes a orcrim inimiga denominada ‘Comando da Paz’, organizando, ainda, espécie de ‘caixinha semanal’ mantida pelos membros do ‘BDM’, com o intuito de financiar a manutenção da estrutura da facção, utilizando-se de dezenas de contas bancárias 
(ID 174441318 – Pág. 8). 



    Ainda no tocante ao grupo de aplicativo WhatsApp descrito no item 4.1 da Informação Policial nº 25/2021, informa a autoridade policial representante que teria sido providenciada a entrada, em presídio, de materiais aptos ao fabrico de arma branca, possivelmente com o auxílio de Viviane Santos Vilas Boas, além da constatação da execução de Allan de Araújo Ferreira (‘Allan Cabeludo’) em 05/02/2020, praticada por integrantes da orcrim BDM (ID 174441318 – Pág. 9). 



    Já no grupo de WhatsApp constante em celular encontrado na posse do investigado Cristiano, denominado ‘Progresso da Família’, descrito no item 4.2 da referida Informação Policial, segundo a Polícia Federal, foi possível verificar que o grupo teria sido criado para ser uma espécie de sala de reunião virtual conduzida pelas principais lideranças da organização, na qual seriam discutidas questões gerais da organização, além de promoverem o controle do pagamento de ‘caixinha semanal’ e de honorários de advogados da orcrim, além de tratarem de questões ligadas à situação dos custodiados, o comércio de entorpecente e todos os demais assuntos relacionados com a atividade criminosa (ID 174441318 – Pág. 9). 



    A autoridade representante destaca, a esse respeito, fato relevante que teria ocorrido no citado grupo, qual seja, ameaça a magistrado e/ou promotor de justiça em razão de possível transferência de integrante da orcrim para a penitenciária de Serrinha/BA (ID 174441318 – Pág. 9).



    (...)



    Outrossim, vê-se do trabalho investigativo da Polícia Federal a presença de elementos que apontam no sentido de que parte dos representados estaria insatisfeita com a transferência do representado Venicio Barcellar Costa para a penitenciária de Serrinha/BA, direcionando, por causa disso, ameaças para Juiz ou Promotor de Justiça, afirmando que ‘só tem que saber quem é para nóis encher a cara de bala’, consoante transcrição de comunicação mantida em grupo de WhatasApp denominado ‘Progresso da Família’ – ID 174441349 – Pág. 39, constante em terminal móvel celular encontrado na posse de Cristiano. 



    Lado outro, vê-se dos autos que os representados atuariam, inclusive, por meio de advogados que entregariam cartas aos representados encarcerados, mantendo a comunicação da orcrim, consoante conversa mantida no aplicativo WhatsApp, cuja transcrição encontra-se no ID 174441318, págs. 12/14.



    (...)



    No que se refere ao investigado Cleidson Maia dos Santos (‘Keu’), consta dos autos transcrição de conversas mantidas com o investigado Cristiano na qual esse solicita a Cleidson auxilio, notadamente o fornecimento de armas, diante do agravamento das disputas entre facções em Sussuarana, nesta Capital. 



    ‘Oh parceiro, tá ligado, correria, é isso mermo, tá ligado, atividade né meu irmão, tá ligado? Meu irmão, deixa eu te falar, o parceiro trocou uma ideia com Canela aqui, ele falou que tinha uma caminhada dele aí na sua mão aí meu irmão, tá ligado? Eu tava precisando dessa caminhada, aí eu pedi até pra Loirinho dá uma encostada ni você, pra ver se tinha como resgatar hoje ainda meu parceiro, que nóis tava precisando alí com urgência, entendeu meu irmão? Se cê tiver também alguma ligeirinha também que possa também dá uma fortalecida alí também alí, pra nóis alí, ou uma doze ou alguma coisa assim, pra nóis puxar um bonde alí hoje alí, entendeu meu tio? Pra eu dá um bonde alí nos alemãozinho alí, aí eu tô precisando de bastante bagulho alí meu parceiro, pra entrar bem pesado tá ligado meu tio’ (Cristiano. 05/04/2020. ID 174450828 – Pág. 42).



    ‘A doze né meu parceiro, no caso, só a doze que não tem como pegar, mas a CT tem como pegar então, né?’ (áudio do Dignow). ‘Tem meu irmão, tem, ela já mandou até a foto aqui já separada, que o doze tá noutro canal’ (Cleidson. 05/04/2020. ID 174450828 – Pág. 43).



    (...)



    Pois bem. Diante das informações trazidas pela autoridade representante, com base nas provas carreadas, é de meridiana clareza a necessidade em buscar a localização e apreender documentação e equipamentos eletrônicos em poder dos representados, integrantes da suposta Orcrim, a fim de possibilitar o aprofundamento da investigação acerca dos possíveis crimes da suposta organização criminosa, em tese voltada ao tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, lavagem de capitais e homicídios, pelo que é de rigor o deferimento da busca e apreensão pleiteada, pois demonstrada, em sede de cognição sumária, a associação estável entre os indivíduos investigados, organizados de forma estruturada e hierarquizada, com suas funções definidas e sob uma cadeia hierárquica de comando, visando auferir vantagem com a prática dos supracitados delitos em tese.



    Em casos desse jaez, o juiz, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos da lei de regência ou das infrações penais antecedentes, desde que haja indícios suficientes de infração penal.



    No que concerne ao requerimento de prisão preventiva dos representados, tem-se que, em face das provas até então produzidas e que instruem os autos desta representação e já acima transcritas, verifica-se que se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão, salvo em relação aos representados Cristiano e Alex Sandro, conforme já fundamentado acima.



    Destaco, inicialmente, que a materialidade e os indícios de autoria dos representados nos supostos delitos supramencionados revelam-se suficientes, consoante transcrições de conversas mantidas entre os mesmos com o também investigado Cristiano, por meio do aplicativo WhatsApp, constantes do aparelho celular desse último, encontrado quando o mesmo foi preso em Indaiatuba/SP, incluindo fotos, vídeos, áudios, planilhas e comprovantes de pagamentos remetidos entre os investigados.



    Destarte, diante das provas indiciárias trazidas pela autoridade representante, verifica-se a necessidade do deferimento da medida, para melhor investigar as práticas em tese delitivas narradas, que vem acontecendo há pelo menos 02 anos, já que as conversas acessadas remontam ao ano de 2020, conforme a prova indiciária juntada.



    Os indícios de autoria dos representados nos supostos crimes em questão, revelam-se suficientes, repita-se, face à prova colhida até o momento na investigação, notadamente as transcrições de conversação proveniente de aplicativo de comunicação, além de informações policiais oriundas da Polícia Federal, que corroboram a suposta prática dos crimes praticados.



    Demonstrados, portanto, os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, a existência de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva, também denominados de fummus comissis delicti, incumbe verificar se está presente algum dos fundamentos da prisão preventiva ou, em outras palavras, a existência do periculum in libertatis.



    Nesta análise, cumpre observar se os representados soltos afetariam a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    À vista das provas até então produzidas, vislumbro presente a necessidade de garantia da ordem pública, pela perigosidade demonstrada pelos mesmos em sua atuação criminosa, constando nos autos indícios suficientes acerca da comercialização de entorpecentes – atividade que esgarça o tecido social onde é realizada –, além de forte movimentação financeira, negociação para compra e possível uso de armas de grosso calibre, inclusive com a determinação de execução de criminosos rivais, o que teria, em tese, ocorrido por algumas vezes, segundo a prova carreada, fatos esses que demonstram a formação de uma complexa organização criminosa. 



    Saliente-se que os supostos delitos de homicídio narrados estão sendo analisados pelas Varas do Júri de Salvador, sendo certo que a prisão que doravante se decretará não se refere a tais delitos, os quais são mencionados para dar a dimensão do grupo criminoso e a periculosidade de seus integrantes. 



    Destaque-se o entendimento da Suprema Corte de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, Primeira Turma, HC-95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/02/2009).



    (...)



    Ainda a esse respeito, ressalte-se que a presente decretação do encarceramento provisório não fere a necessária contemporaneidade da medida prisional, prevista no § 2º do art. 312 do CPP, apesar de as conversas degravadas nos autos terem sido levadas a efeito no ano de 2020. Há casos em que o dano gerado pelos delitos somente é percebido pelas potenciais vítimas ou pela sociedade muito tempo após a data da consumação do crime.



    Explica-se. Inicialmente cabe pontuar que quando se analisa crimes ligados à corrupção, lavagem de dinheiro e demais delitos praticados por organizações criminosas, a descoberta e elucidação de tais crimes em tese pode ser difícil, demandando, muita vez, a instauração de procedimentos investigatórios e a utilização de medidas judiciais incidentais, como interceptação telefônica, quebra de sigilo etc, sendo certo que a investigação e apuração são frequentemente laboriosas e prolongadas, tendo em vista que a natureza dos referidos supostos delitos é demasiadamente complexa.



    Poder-se-ia dizer que a contemporaneidade da prisão deveria ser constatada levando em consideração as datas dos fatos criminosos, todavia, o equívoco dessa vertente interpretativa é desconsiderar que a natureza cautelar da prisão impõe uma análise dos requisitos da segregação preventiva sob a perspectiva do risco atinente à manutenção da liberdade do acusado. Diante disso, tem-se que a recenticidade da prisão não se dá exclusivamente tendo como parâmetro os fatos supostamente delituosos, mas relaciona-se à efetiva e atual presença dos requisitos de cautelaridade, o que está presente no caso, como já referido” (fls. 1-39, e-doc. 7).



    Em 26.4.2022, indeferiu-se o pedido de revogação da prisão preventiva de Cleidson Maia dos Santos em decisão proferida pelo juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA (e-doc. 9).



    3. Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia, tendo sido denegada a ordem, em 2.6.2022, em acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º, CAPUT, §§ 2º, 3º E 4º, IV, DA LEI Nº 12.850/2013; ART. 33, CAPUT, ART. 35 E ART. 40, III E IV, TODOS DA LEI 
Nº 11.343/2006; E ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. 
1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. 
DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E, AO MENOS, 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. GRAVIDADE DO DELITO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PACIENTE NÃO LOCALIZADO NO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO SEQUER CUMPRIDO, COMPORTAMENTO QUE SINALIZA SUA PRETENSÃO DE FURTAR-SE À AÇÃO DA 
JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO CONTRAMANDADO DE PRISÃO. 3 - CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fl. 2, e-doc. 11).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus 
n. 772.813/BA no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, em 5.6.2024. Interposto agravo regimental pela defesa, em 10.10.2024, a Quinta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento ao recurso, em julgado com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME. 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, visando à revogação da prisão preventiva do paciente, acusado de crimes previstos na Lei 
n. 12.850/2013, Lei n. 11.343/2006 e Lei n. 10.826/2003. Alegação de falta de fundamentação idônea e ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores da custódia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio, diante da alegação de ilegalidade na decretação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A prisão preventiva foi mantida com base na quantidade de droga, contumácia delitiva e necessidade de interromper a atuação dos integrantes da organização criminosa, justificando a medida para garantia da ordem pública. 5. A contemporaneidade da custódia preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde os fatos. 
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 5, e-doc. 12).



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, alegando ser suficiente ao paciente, primário, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Alega que “o decreto prisional faz referência a conversas de aplicativo de comunicação ocorridas no ano de 2020, tendo a prisão preventiva sido decretada apenas em 22 de fevereiro de 2022, com a finalidade de interromper ou diminuir a atuação criminosa, como ‘garantia da ordem pública’, encontrando-se completamente fora de contemporaneidade” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera que, “desde o pleito de revogação da prisão vem demonstrando a existência de uma confusão da identidade do Paciente com a de CLEBER SANTOS DA SILVA (vulgo KEU ou KEL)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “não existem indícios suficientes para apontar a autoria delitiva ao paciente Cleidson Maia dos Santos, o qual foi claramente confundido com Cleber Santos da Silva, o qual possui o vulgo de Keu, mesmo imputado ao paciente” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustenta que “o decreto prisional está amparado, tão somente, em considerações genéricas e abstratas acerca da gravidade do delito, bem como em hipóteses e presunções geminadas a temores e suspeitas subjetivas, visando a garantia da ordem pública” (fl. 11, e-doc. 1).



    Esclarece que o paciente tem “residência fixa no distrito da culpa, além de possuir vínculos familiares, pois é genitor de dois filhos menores que necessitam de seu sustento (certidões de nascimento anexas). E mais, ainda que se se considerasse a suposta fuga do Paciente para justificar o decreto prisional sob o argumento de garantia de aplicação da lei penal, esta somente ocorreu após a decretação da prisão preventiva” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Em face das razões expostas, requer seja CONCEDIDA a ordem de habeas corpus para deferir a medida liminar, tal como requerida no item 3 supra, uma vez que presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora. No mérito, a confirmação dos efeitos da tutela de urgência acima pleiteada, para o fim de garantir ao Paciente a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com a possibilidade de APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, e expedição do Contramandado de Prisão” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No julgado impugnado na espécie, ratificou-se a fundamentação dos órgãos judiciais antecedentes, afastado o constrangimento ilegal alegado pela defesa, nestes termos: 



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 545/548):



    ‘Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    (...)



    Ademais, certo é que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública (AgRg no HC 793.651/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 



    Por fim, quanto ao momento da medida, certo é que ‘(...) A contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. (...)’ (AgRg no HC 849475 / MS, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 20/02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 23/02/2024).



    (...)



    Com efeito, para aferição da contemporaneidade na custódia cautelar, é necessária a análise da presença dos motivos autorizadores da constrição processual, não bastando, tão somente, o exame do lapso temporal existente entre a ocorrência dos fatos e a imposição da medida. 



    Assim, mostra-se irrelevante o tempo decorrido entre um dos supostos eventos delituosos que possam ser imputados ao paciente e a data do decreto de seu acautelamento preventivo se este se embasar em elementos oportunos.



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte (...).



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte” (e-doc. 12).



    Destacou-se no ato questionado que o acusado seria integrante de organização criminosa denominada “Bonde do Maluco”, “tendo exercido, segundo as investigações, importante função de fornecedor de armas e munições, inclusive de uso restrito, para robustecer a súcia no ataque contra rivais do bairro Sussuarana, atendendo solicitação do líder Cristiano, vulgo Dignow” (fl. 7, e-doc. 11). E, ainda, que “o Paciente não foi localizado no distrito da culpa, assumindo atualmente paradeiro ignorado, de sorte que o mandado de prisão sequer foi cumprido, comportamento que sinaliza sua pretensão de furtar-se à ação da Justiça” (fl. 23, e-doc. 11).



    8. As instâncias judiciais antecedentes harmonizam-se com a orientação deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha, por exemplo, são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.130-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



     “HABEAS CORPUS. ATO COATOR. DECISÃO UNIPESSOAL. NÃO CABIMENTO. SUMULA N. 691 DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. LAVAGEM DE DINHEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E CASSADA A LIMINAR DEFERIDA NA AMBIÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (...). 5. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relator(a) Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 
6. Ademais, na esteira do entendimento do Plenário desta Suprema Corte, o crime de lavagem de bens, direitos ou valores, quando praticado na modalidade ocultação, é de natureza permanente, protraindo-se sua execução até que os objetos materiais do branqueamento se tornem conhecidos. A persistência da ocultação, com a consequente ausência de recuperação dos valores objeto de escamoteamento, confere plausibilidade ao receio de novos atos de lavagem, bem como afasta a alegação de ausência de atualidade entre a conduta tida como ilícita e o implemento da medida cautelar gravosa (HC 143333/PR, de minha relatoria, julgado em 12.04.2018). Nessa quadra, a existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela. 7. Assim, preenchidos, primo ictu oculi, os requisitos dos arts. 312, 313, 315, todos do CPP, e ainda demonstrado tratar-se a prisão sob custódia do Estado de providência cautelar a melhor atender ao caso concreto, consoante o disposto no art. 282 do CPP, em especial, seus incisos I e II, bem como seu § 6º, de maneira que não se mostrava cabível a atuação per saltum nem do Superior Tribunal de Justiça e menos ainda desta Suprema Corte. (...) 10. Habeas corpus não conhecido e cassada a liminar deferida na ambiência desta Suprema Corte” (HC n. 180.553, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.6.2020).



    9. Quanto ao alegado constrangimento ilegal pela ausência de contemporaneidade da custódia cautelar decretada, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, 
(iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Nesse ponto, ficou consignado no ato impugnado:



    “Ademais, certo é que a existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública (AgRg no HC 793.651/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC 790.898/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). 



    Por fim, quanto ao momento da medida, certo é que ‘(...) A contemporaneidade do decreto de custódia preventiva se verifica da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. (...)’ (AgRg no HC 849475/MS, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 20/02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 23/02/2024).



    Ressalto, ainda, ‘a